Tribunal: TJSP
Processo: 1007549-66.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Despesas condominiais. Condomínio que propôs execução contra o promitente vendedor do imóvel. Sentença de procedência do pedido dos embargos, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e, por conseguinte, julgou extinta a execução. Apelação do condomínio exequente. Aplicação entendimento proferido no REsp no 1.345.331/RS, que fixou a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Despesas condominiais. Condomínio que propôs execução contra o promitente vendedor do imóvel. Sentença de procedência do pedido dos embargos, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e, por conseguinte, julgou extinta a execução. Apelação do condomínio exequente. Aplicação entendimento proferido no REsp no 1.345.331/RS, que fixou a tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o promitente vendedor deixa de responder pelos débitos condominiais na hipótese de imissão da posse pelo comprador e de ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Requisitos que foram preenchidos no presente caso, razão pela qual a execução deve ser proposta em face do efetivo possuidor do imóvel. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.